Tribunal: TJBA
Processo: 8005477-42.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005477-42.2022.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WILLIAN NATANAEL BRITO NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Apelação Criminal: 8005477-42.2022.8.05.0110 Comarca: IRECÊ Recorrente: WILLIAN NATANAEL BRITO NASCIMENTO Defesa técnica: Defensoria Pública do Estado da Bahia Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma Relator: Des. Nilson Castelo Branco APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL) – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DA AUTORIA ATRIBUÍDA AO RECORRENTE – PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO desprovimento do recuso. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação criminal interposta por WILLIAN NATANAEL BRITO NASCIMENTO contra a sentença que o condenou a 01 (um) ano de reclusão, pelo crime de lesão corporal qualificada por violência doméstica (art. 129, § 13º, do CP), em detrimento de sua ex-companheira. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso. 2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar se há provas suficientes de autoria e materialidade delitivas que justifiquem a manutenção da condenação. 3. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade do crime está comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais, que atestou a existência de ofensa à integridade física da vítima. 4. A autoria delitiva emerge do depoimento da vítima em juízo, que narrou a agressão sofrida por parte do réu, e da confissão do acusado na fase policial. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolida a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica e familiar, que são, na maioria das vezes, cometidos na clandestinidade. 6. A hipossuficiência e vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica é presumida, como forma de concretizar a igualdade material de gêneros, conforme entendimento consolidado no STJ. 4. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a condenação do apelante. Tese de julgamento: “1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica podem ser comprovadas pelo laudo pericial e pela palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como a confissão do réu na fase inquisitorial.” DISPOSITIVOS CITADOS: · CP, art. 129, § 13º. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, APn n. 943/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 10.06.2024, DJe 26.06.2024. · STJ, AgRg no AREsp n. 2.598.781/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.08.2024, DJe 02.09.2024. · STJ, AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.10.2024, DJe 16.10.2024. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 8005477-42.2022.8.05.0110, da Comarca de Irecê, interposta por Willian Natanael Brito Nascimento em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor.